Tribunal: TJPA
Processo: 0004652-92.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004652-92.2013.8.14.0049
APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO FUNDEB. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSORA READAPTADA. DIREITO RECONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI Nº 11.494/2007. INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO COM O MUNICÍPIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A Lei nº 11.494/2007 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispõe no seu art. 22, que profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica também são destinatários do recurso do FUNDEB; 2. São fatos incontroversos que a apelada é servidora pública municipal, ocupando o cargo de professora pedagógica desde 1981e que, em 2006, fora readaptada para o cargo de auxiliar de administração escolar, que tem atribuições ligadas ao suporte pedagógico direto ao exercício da docência, fazendo jus ao recebimento de gratificação de incentivo à docência, decorrente do rateio de verbas do FUNDEB, com base no art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07, considerando ainda, que não houve rompimento da relação jurídica existente com o Município requerido, nos termos do inciso III, do já mencionado dispositivo legal.

2.

Considerando a procedência do pedido inicial, inverto o ônus de sucumbência, condenando o Município de Santa Izabel do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, os quais deverão ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28

de setembro

de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta contra
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL
, ora pela Apelado, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, na inicial alega a autora que a partir do final de 2011 o Município de Santa Izabel do Pará iniciou o pagamento do abono FUNDEB, instituído pela Lei nº 11.494/2007, a todos os profissionais da educação, porém não incluiu a autora no grupo dos beneficiários, e mesmo após pedido administrativo objetivando a obtenção do pagamento da referida vantagem, não obteve êxito.

Requereu a concessão de tutela antecipada e, no mérito, o provimento da ação.

O Município apresentou contestação alegando a improcedência do direito alegado pela autora, pois a requerente não teria comprovado que em 2011 cumpriu os requisitos para o recebimento do Abono, bem como, demonstrou que a autora não estava efetivamente em exercício no período, o que lhe retiraria o direito ao abono.

Sobreveio sentença do juízo de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a autora interpôs a presente apelação alegando em síntese que os documentos juntados pelo Município não comprovariam que a autora não faz jus ao Abono, pois de acordo com o art. 22, parágrafo único, inciso III da Lei nº 11.949/2007, eventuais afastamentos temporários previstos em lei, não descaracterizam o efetivo exercício para fins de percebimento da verba do FUNDEB.

Afirma o seu direito de receber a verba do abono, considerando que não há provas de que não estaria exercendo suas atividades laborais ou de que a apelante exercia funções administrativas.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, no sentido de acolher o pedido inicial.

Contrarrazões do apelado pugnando pela manutenção da sentença (Id nº 2905343)

Coube-se a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id nº 2915463)

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id nº 3406734)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

O cerne da questão está em verificar a correção da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, considerando que a autora supostamente não estaria em efetivo exercício no ano de 2011, e que por esta razão, não possui direito ao recebimento do abono do FUNDEB.

Sobre o tema, o art. 60, XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que os Municípios, Estados, Distrito Federal e Municípios deverão destinar 60% do Fundo para o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, O Distrito Federal e
os Municípios destinarão parte dos

recursos a que se refere o 'caput' do artigo 112 da Constituição Federal à manutenção e

desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da

educação, respeitadas as seguintes disposições:

I - a
distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados

e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito

Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil;

(...)

XII-
proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I

do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da

educação básica em efetivo exercício
. (grifos nossos).

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do mesmo modo, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I

- remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II

- profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III -
efetivo exercício
: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. (grifo nosso).

Como se pode observar, a legislação estabelece que o abono deve ser pago aos
profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério
, o qual não é descaracterizado pelo gozo de licenças por motivos de saúde, a teor do que dispõe o Inciso III, do parágrafo único do art. 22, da Lei nº 11.494/2007, já que em tal circunstância, não há o rompimento da relação jurídica da Apelante com o Município.

No presente caso, ficou demonstrado que a autora é servidora pública municipal ocupando o cargo de professora, admitida em 01/08/1981 a 23/02/2015, quando foi aposentada. Ocorre que devido a problemas de saúde a mesma necessitou ser readaptada, de acordo com o laudo médico, emitido em 03/10/2006 (Id nº 2905340), sendo readaptada para a função de auxiliar administrativo escolar, não atuando em sala de aula, porém ainda exercendo suas atividades ligadas ao magistério.

A legislação, por sua vez, regulamenta de forma cristalina que “profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica” também são destinatários do recurso do FUNDEB.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À DOCÊNCIA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 11.494/07. LEI MUNICIPAL Nº 1.108/94.
READAPTAÇÃO FUNCIONAL. SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA.
- A servidora municipal de Novo Cruzeiro, readaptada funcionalmente no cargo de "Auxiliar de Serviço Educacional", que tem atribuições ligadas ao suporte pedagógico direto ao exercício da docência, faz jus ao recebimento de gratificação de incentivo à docência, decorrente do rateio de verbas do FUNDEB, com base no art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07 e art. 18 da Lei Municipal nº 1.108/94. (TJ-MG - AC: 10453110022515001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 20/06/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2013)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ABONO FUNDEB. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSORA READAPTADA. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. A Lei nº 11.494/2007 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispõe no seu art. 22, que profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica? também são destinatários do recurso do FUNDEB;

2. São fatos incontroversos que a apelada é servidora pública municipal, ocupando o cargo de professora pedagógica (fl. 20), e que em 2006, fora readaptada (fl. 23) para o cargo de administração escolar, sendo lotada na E.M.E.F. Salviario José de Farias, portanto, fazendo jus ao recebimento do abono FUNDEB;

3. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença mantida em todos os seus termos.

(2018.01599889-49, 189.240, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM BASE EM 60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (ART. 22 DA LEI Nº 11.494/2007) APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE O AFASTAMENTO PARA O GOZO DE LICENÇA SAÚDE AFASTA O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO COM O MUNICÍPIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE EM OBSERVÂNCIA AO ART. 537 DO CPC/15. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 8.000,00 QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DESCUMPRIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE. 1. Recurso de Apelação. A Lei nº 11.494/2007 estabelece que o abono do FUNDEB deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério, o que ao contrário do que afirma o Recorrente, não é descaracterizado pelo gozo de licenças por motivos de saúde, a teor do que dispõe o art. 22, III da citada Lei, já que em tal circunstância, não há o rompimento da relação jurídica da Apelada com o Município. 2. Ainda que se entenda de modo diverso, os documentos acostados aos autos demonstram que o abono foi pago pelo Município aos servidores no ano de 2011, quando a Apelada se encontrava em exercício, já que sua licença por motivos de saúde ocorreu no ano de 2010 (Num. 574380 - Pág. 18), circunstância que também é corroborada pelos contracheques da Apelada do ano de 2011 (Num. 574380 - Pág. 6/11) atestando o efetivo exercício da função de professora. 3. Não há razões para a redução do percentual de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação, pois o referido percentual atende aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/15, notadamente em razão do local da prestação do serviço distante da capital e do tempo de tramitação do feito que já se encontra em segundo grau de jurisdição. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (...) 8. Remessa Necessária conhecida e sentença parcialmente modificada. à unanimidade. (0003538-55.2012.8.14.0049
; Acórdão 3207123
Relator
: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Data Julgamento
: 08-06-2020
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público.)

Portanto, assiste razão a apelante quanto a necessidade de reforma da sentença, para reconhecer o direito da autora ao percebimento dos valores referente ao abono do FUNDEB, na forma pleiteada na inicial.

Diante da reforma da sentença com a procedência do pedido inicial, inverto o ônus de sucumbência, condenando o Município de Santa Izabel do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em prol da autora, os quais deverão ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art.

85, §4º, inciso II, do CPC/2015.

Isento de custas na forma da lei.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau em sua integralidade, julgando procedentes o pedido da inicial e invertendo o ônus de sucumbência, conforme fundamentação ao norte.

É o voto.

Belém (PA), 28

de setembro

de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/09/2020